Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL.ARTIGO 206, §3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IAC No 1/STJ. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo206, §3o, inciso I, do Código Civil, é de 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão relativa a aluguéis.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
6. Observado que o prazo prescricional trienal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias). 7.1. No caso concreto, o prazo prescricional foi suspenso durante o interregno previsto na citada legislação especial, em 12/06/2020, voltando a correr pelo restante (2 anos, 9 meses e 25 dias), em 30/10/2020, com previsão de término em 24/08/2023.
8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pelo apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, que resultaram infrutíferas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente do c. STJ.
9. Embora operada a prescrição intercorrente da pretensão executiva principal, o título executivo judicial também abarca crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. 9.1. Por possuir autonomia e natureza jurídica distinta da condenação principal, a prescrição de tal valor deve observar a legislação específica sobre a matéria, que estabelece prazo prescricional quinquenal (artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.906/1994 e artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil).
10. Tendo o processo sido extinto antes de operada a prescrição intercorrente dos honorários sucumbenciais, deve o feito retornar à origem para que haja o regular processamento da execução da verba honorária.
11. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.